Tribunal: TJDFT
Processo: 0036615-58.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe ED – Embargos de Declaração Autos no 0036615-58.2016.8.07.0001 Embargantes: Haroldo da Costa Amorim Raquel Lemos da Costa Amorim Tupinambá da Costa Amorim Embargado: Fundo Garantidor de Creditos - FGC D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Haroldo da Costa Amorim, Raquel Lemos da Costa Amorim e Tupinambá da Costa Amorim contra o acórdão (Id. 12249010) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes. Os recorrentes Haroldo da Costa Amorim, Raquel Lemos da Costa Amorim, Tupinambá da Costa Amorim e o recorrido Fundo Garantidor de Creditos - FGC requereram a homologação da transação celebrada entre as partes, bem como a extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 16828359), cujo instrumento foi devidamente coligido aos autos (Id. 16828359). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, “haverá resolução do mérito" nas hipóteses de homologação de transação. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 16828359) para que produza seus regulares efeitos. Por isso, diante da evidente ausência superveniente de interesse recursal, deixo de dar seguimento aos embargos de declaração interpostos. Operada a preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília–DF, 19 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator